Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-63.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006296-63.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MACIEL RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 097.653.021-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC, e no mesmo montante.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MACIEL RAIMUNDO DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1006296-63.2019.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$6.750 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) à vítima recorrente e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios estes arbitrados em 20% do valor da causa, na proporção de 40% a ser pago pelo recorrente e 60% pela recorrida, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n. 97622478, a vítima apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência recíproca. Pugna, ainda, que sejam reconhecidos os danos morais, majorados os honorários advocatícios, e aplicada a pena da litigância de má-fé à demandada.

Contrarrazões foram apresentadas pela seguradora no Id 97622494, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que MACIEL RAIMUNDO DOS SANTOS ajuizou a ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) à vítima recorrente e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios estes arbitrados em 20% do valor da causa, na proporção de 40% a ser pago pelo recorrente e 60% pela recorrida, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Irresignado, o autor pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca. Pugna, ainda, que sejam reconhecidos os danos morais, majorados os honorários advocatícios, e aplicada a pena da litigância de má-fé à demandada.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pelo autor no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74 e o artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido também já decidi juntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que o autor postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No que pertine ao arbitramento da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 6.750 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), a fixação em 20% do valor da condenação, na proporção de 40% a ser pago pelo recorrente e 60% pela recorrida, a meu ver se mostra apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da segunda recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021